Tribunal: TJDFT
Processo: 0729465-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por MARIA AUXILIADORA DE ALMEIDA RODRIGUES (agravante/autora) em face da decisão (ID 240271396, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de inventário e partilha, no 0718141-67.2022.8.07.0007, proposta por LIVIA LORENTE CUNHA e LEONARDO LORENTE CUNHA (agravados/autores), na qual o magistrado a quo removeu de ofício MARIA AUXILIADORA DE ALMEIDA RODRIGUES do respectivo encargo de inventariante, nos termos do artigo 622, inciso II, do Código de Processo Civil e nomeou em seu lugar a herdeira LÍVIA LORENTE CUNHA. Em suas razões recursais (ID 74179519), a parte agravante/autora sustenta, em síntese, que foi regularmente nomeada inventariante no inventário do falecido UBIRATAN BRASILIENSE CUNHA, sendo que, ao longo do processo, cumpriu com diligência e pontualidade todos os atos determinados pelo juízo, sendo a única responsável por manter a marcha processual ativa. Argumenta que a decisão que culminou na sua remoção teve como fundamento um suposto comportamento protelatório, consistente na juntada, por equívoco, da certidão de outro imóvel diverso daquele exigido, mas que, contudo, tratou-se de falha isolada, prontamente sanada, sem qualquer intenção de tumultuar ou prejudicar o feito, sendo que a certidão correta foi juntada aos autos, em tempo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender imediatamente os efeitos da decisão que determinou sua remoção do cargo de inventariante, garantindo a continuidade do exercício do encargo até o julgamento final deste recurso, bem como seja deferido o pedido de gratuidade de justiça. No mérito, requer, o provimento do presente recurso, para reformar a decisão agravada, mantendo a agravante no exercício da inventariança, com base na ausência de fundamento legal para sua remoção e no histórico de boa-fé, zelo e diligência que marcou sua atuação ao longo de todo o inventário. Sem preparo, uma vez que a gratuidade de justiça é um dos pedidos do presente recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Primeiramente, face aos documentos acostados ao presente recurso (IDs 74179527, 74179528 e 74179529), que demonstram a hipossuficiência da parte recorrente, CONCEDO à agravante MARIA AUXILIADORA DE ALMEIDA RODRIGUES os benefícios da gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há a decisão que removeu de ofício MARIA AUXILIADORA DE ALMEIDA RODRIGUES do respectivo encargo de inventariante, nos termos do artigo 622, inciso II, do Código de Processo Civil e nomeou em seu lugar a herdeira LÍVIA LORENTE CUNHA. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações da agravante/autora, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, principalmente ao que tange a manifestação do juízo a quo na decisão ora combatida, que assim expressou: “(...)Por duas oportunidades a inventariante foi intimada para anexar a certidão de matrícula (expedida há menos de 30 dias pelo Cartório de Registro de Imóveis) do bem situado no Loteamento denominado Manoel Mendes Setor 1, descrito e caracterizado na matrícula n. 33.878, do 2o cartório de registro de imóveis de Uberaba/MG. Ademais, foi advertida que a ocorrência de atos meramente protelatórios poderia incorrer em sua remoção do encargo (...)”. No entanto, todas as questões, ora apresentadas, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, CONCEDO a gratuidade de justiça à parte agravante, MARIA AUXILIADORA DE ALMEIDA RODRIGUES, e INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.